Tribunal: TCU
Processo: 018.519/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1313/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.407/2023-6

Inteiro teor:
Acórdão 182/2025-TCU-Plenário Trata-se de Monitoramento de determinação exarada no Acórdão 1313/2024-TCU-Plenário dirigida à Caixa Econômica Federal. Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos (AudBancos), inserto à peça 6, no sentido de que a determinação do objeto "b" proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no objeto de item "b", do Acórdão 1113/2024-TCU-Plenário ; b) dar ciência à Caixa Econômica Federal do Acórdão adotado nos presentes autos; c) arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU 1. Processo TC- Processo 018.519/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.